Tribunal: TJES
Processo: 5000637-74.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-74.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO ANDRADE

APELADO: EUFRASIA DE ALMEIDA HOSKEN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RENATO ANDRADE contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra EUFRASIA DE ALMEIDA HOSKEN, na qual pleiteava a baixa de restrição judicial sobre caminhão adquirido e o pagamento de indenização por lucros cessantes. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a obrigação de baixa da restrição e a indenização requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelada pode ser compelida a promover a baixa de restrição judicial sobre o veículo vendido com gravame anterior à alienação; (ii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes em decorrência da impossibilidade de uso do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restrição judicial sobre o veículo é anterior à venda e decorre de ordem judicial em processo executivo no qual a apelada figura como parte executada, sendo incabível impor-lhe a obrigação de baixa do gravame sem decisão judicial específica que o autorize já que a apelada não poderia desconstituir ou modificar decisão judicial que impõe a restrição ao veículo.
5. A indenização por lucros cessantes exige prova inequívoca do prejuízo efetivo e direto. No caso, o apelante não demonstrou nexo causal entre a restrição e a alegada perda de renda, tampouco comprovou que deixou de auferir ganhos pela não utilização do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de obrigação de fazer consistente na baixa de restrição judicial sobre veículo é incabível quando o gravame é anterior à venda e decorre de ordem judicial proferida em processo estranho à lide.
2. A indenização por lucros cessantes depende de prova efetiva e concreta do dano e de seu nexo causal com a conduta da parte ré, sendo inadmissível sua presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402, 186, 187, 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.645.618/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.05.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5000445-78.2018.8.21.0021, Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. 11.10.2024; TJRS, AC 5000175-24.2019.8.21.0052, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 27.02.2025.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000637-74.2023.8.08.0028

RECORRENTE
: RENATO ANDRADE

RECORRIDO
: EUFRASIA DE ALMEIDA HOSKEN

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
RENATO ANDRADE
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
recorrente
em face de
EUFRASIA DE ALMEIDA HOSKEN
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O recorrente alega que a sentença não analisou de forma adequada as provas apresentadas, sobretudo quanto à má-fé da apelada, que prometeu regularizar a documentação do veículo em 30 dias, o que não se concretizou. Sustenta que a apelada utilizou-se de meios fraudulentos para registrar o caminhão em nome próprio visando frustrar penhora em outro processo. Assim, a manutenção da restrição judicial sobre o veículo adquirido causou prejuízos materiais e impossibilitou o exercício da atividade profissional do recorrente, tendo direito à indenização por lucros cessantes.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se a baixa da restrição judicial sobre o veículo e a condenação da apelada ao pagamento de lucros cessantes.

Sem razão.

É incontroverso nos autos que o autor/apelante adquiriu junto à requerida/apelada o veículo caminhão Volkswagen 7.90 S, placas identificadoras MPD-8332 em março de 2019 (id. num. 13213862).

Depreende-se, ainda, que o veículo possuía restrição judicial e que o autor sabia de tal informação ao efetuar a compra, sendo informado pela vendedora que a situação seria regularizada, o que não foi feito, motivo pelo qual pretende compelir a requerida por meio desta ação a tal obrigação de fazer.

Ocorre que a restrição imposta é oriunda do processo tombado sob o n. 0000785-93.2011.8.08.0028, no qual figura como executada a requerida destes autos. Nota-se, ainda, que a restrição segue incólume e é pretérita à compra do caminhão.

Logo, é inviável compelir a requerida a proceder com a baixa da restrição, na forma requerida pelo autor, haja vista que o gravame se impôs por ordem judicial e somente pode ser alterada em decorrência de ulterior decisão.

Senão, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. GRAVAME ANTERIOR À VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECONVENÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora contra os réus, na qual pleiteava a transferência de titularidade de veículo automotor e indenização por danos morais. Em reconvenção, os réus postularam a liberação do gravame do veículo ou, subsidiariamente, o desfazimento do negócio, com devolução do bem e restituição do valor pago. O juízo de primeiro grau julgou procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento de R$ 8.446,00. No apelo, a recorrente sustenta que os réus confessaram sua responsabilidade pela transferência do veículo e que as dívidas vinculadas ao automóvel surgiram após a venda. Requer a reforma da sentença para obrigar os réus a realizar a transferência e indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação na reconvenção para R$ 1.000,00, valor efetivamente pago à época da venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os réus tinham a obrigação de realizar a transferência do veículo para seus nomes e indenizar a autora por danos morais; e (II) estabelecer se o valor atribuído à condenação na reconvenção deveria ser reduzido para R$ 1.000,00, correspondente ao montante efetivamente pago pelo veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A obrigação de fazer referente à transferência do veículo não pode ser imposta aos réus, pois o bem já estava gravado com restrição judicial antes da venda, o que impossibilitava a concretização do ato.
4. A responsabilidade pela permanência do veículo no nome da autora decorre da restrição preexistente, não havendo ilícito imputável aos réus que justifique indenização por danos morais. 5. O valor de R$ 8.446,00 fixado na sentença a título de desfazimento do negócio não encontra suporte nos autos, sendo excessivo, uma vez que os próprios réus reconheceram que adquiriram o veículo por R$ 1.000,00. lV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Apelo provido em parte. Tese de julgamento: 1. A obrigação de transferir a titularidade do veículo não pode ser imposta ao comprador quando há gravame anterior à venda que impede o registro da transferência. 2. A inexistência de ato ilícito dos compradores afasta o dever de indenizar por danos morais. 3. O valor da condenação em reconvenção referente ao desfazimento de negócio jurídico deve corresponder ao montante efetivamente pago, com a devida atualização. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 389, 406 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5000445-78.2018.8.21.0021, Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. 11.10.2024. (TJRS; AC 5000175-24.2019.8.21.0052; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler; Julg. 27/02/2025; DJERS 28/02/2025 - grifei).

Assim, deve-se manter a improcedência do pedido de obrigação de fazer.

Em relação aos alegados lucros cessantes,
melhor razão não assiste ao apelante
.

A teor do art. 402, do Código Civil, os lucros cessantes
correspondem ao que, razoavelmente, a parte deixou de lucrar em decorrência de um evento danoso, de modo que sua comprovação é essencial para se reconhecer o dever de indenizar.
Do mesmo modo, o Col. STJ já afirmou que
“[o]s lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”
. [...] (STJ; AREsp 2.645.618; Proc. 2024/0166159-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/05/2025).

No caso, embora o autor comprove que prestava serviços para a empresa “Coocafé” em período anterior à aquisição do veículo objeto deste processo (id. num. 13213863), isso, por si só, não comprova que deixou de perceber remuneração igual ou superior pela indisponibilidade do veículo. Trata-se de afirmação hipotética e sem o liame necessário com a aquisição frustrada do caminhão, o que, a teor do art. 373, I, do CPC, não comprova os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

Por todo o exposto, a manutenção da r. Sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Mantenho incólume a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)